Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO PROVIDO.
________________________________________
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse, deixando de apreciar pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. O recurso tem como único objeto a concessão do benefício.
________________________________________
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se a omissão judicial na análise do pedido de gratuidade enseja sua concessão tácita, considerando os elementos de hipossuficiência apresentados pela apelante.
________________________________________
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 3o, do CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência, cabendo ao juiz indeferir o pedido apenas diante de elementos que afastem tal presunção.
4. A apelante apresentou documentação que comprova renda mensal baixa, ausência de vínculo empregatício e isenção de imposto de renda, evidenciando situação de miserabilidade.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade implica deferimento tácito, autorizando a interposição de recurso sem preparo (EAREsp 731.176/MS; EDcl no AgInt no REsp 1561067/RS).
6. No caso, houve omissão na sentença quanto ao pedido, razão pela qual se impõe o reconhecimento do benefício com efeitos retroativos.
________________________________________
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para conceder à apelante a gratuidade da justiça, com efeitos retroativos.
Tese de julgamento:
1. “A omissão judicial na análise do pedido de gratuidade de justiça enseja sua concessão tácita, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”
2. “Comprovada a hipossuficiência, é devida a concessão do benefício, nos termos do art. 99 do CPC.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 99, §§ 2o e 3o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 03/03/2021; EDcl no AgInt no REsp 1561067/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/05/2021.